Tribunal: TJSP
Processo: 2024535-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA – OPV.
Pretensão do exequente, ora agravante, em manter os cálculos por ele apresentados, alegando ser indevido o desconto de imposto de renda, determinado pelo D. juízo a quo.
Decisão a quo que indeferiu tal pedido, determinando o desconto.
MÉRITO – Correta a determinação para realização do imposto de renda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA – OPV.
Pretensão do exequente, ora agravante, em manter os cálculos por ele apresentados, alegando ser indevido o desconto de imposto de renda, determinado pelo D. juízo a quo.
Decisão a quo que indeferiu tal pedido, determinando o desconto.
MÉRITO – Correta a determinação para realização do imposto de renda sobre o OPV – Inteligência dos artigos 7o e 12-A, da Lei 7.713/88, bem como Lei 8541/92, Instrução Normativa no 1500/2014, da Receita Federal e Resolução 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – Decisão que acolheu os cálculos apresentados pela Fazenda que merece ser mantida.
Decisão mantida. Recurso não provido.